Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-95.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003453-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NALVA MILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO), TEREZA PESSOA DE ANDRADE - CPF: 079.181.861-68 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0090-56 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI). SUCESSÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO DO ADQUIRENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que reconheceu a incompetência do juízo de origem para analisar a existência de sucessão empresarial das obrigações de empresa em recuperação judicial pelas empresas que adquiriram seus ativos por meio de Unidades Produtivas Isoladas (
UPIs
), determinando a suspensão do cumprimento de sentença em relação às adquirentes. A agravante sustenta a ocorrência de sucessão empresarial, a competência do juízo do cumprimento de sentença para apreciar a matéria, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a existência de prejuízo decorrente da retenção de valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo do cumprimento de sentença possui competência para decidir acerca da existência de sucessão empresarial de obrigações de empresa em recuperação judicial pelas adquirentes de ativos por meio de Unidades Produtivas Isoladas, ou se tal matéria deve ser submetida ao juízo universal da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005 estabelece, em seus
arts
. 60, parágrafo único, e 141, II, que a alienação de filiais ou Unidades Produtivas Isoladas ocorre livre de ônus e sem sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária e trabalhista.

A interpretação que imponha sucessão automática de passivos às adquirentes de
UPIs
compromete a finalidade da recuperação judicial, que visa viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Compete ao juízo universal da recuperação judicial decidir sobre atos que possam afetar o patrimônio da
recuperanda
e sobre controvérsias relacionadas à alienação de ativos e eventual sucessão de obrigações, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A legislação especial que disciplina a recuperação judicial prevalece sobre disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor, não sendo a responsabilidade solidária consumerista apta a afastar a regra específica de ausência de sucessão prevista na Lei nº 11.101/2005.

Decisão interlocutória anterior que determinou a citação das adquirentes possui natureza instrumental e não gera preclusão ou coisa julgada material, podendo ser revista pelo juízo, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

A suspensão do cumprimento de sentença e a manutenção do valor depositado à disposição do juízo não configuram prejuízo irreparável, pois preservam a competência adequada e asseguram a futura satisfação do crédito caso reconhecida a sucessão pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo universal da recuperação judicial decidir sobre controvérsias relativas à alienação de Unidades Produtivas Isoladas e à eventual sucessão de obrigações do devedor.

A alienação de Unidade Produtiva Isolada, nos termos dos
arts
. 60 e 141, II, da Lei nº 11.101/2005, não acarreta sucessão do adquirente nas obrigações do devedor.

A legislação especial da recuperação judicial prevalece sobre disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor quanto à disciplina da sucessão empresarial no contexto da alienação judicial de ativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47, 60, parágrafo único, e 141, II; CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 161042/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 23.10.2019,
DJe
10.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1003453-95.2026.8.11.0000

TEREZA PESSOA DE ANDRADE
X
OI MOVEL S.A. e outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEREZA PESSOA DE ANDRADE
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos do
C
umprimento de
S
entença nº 1030866-16.2022.8.11.0003,
manejado em face da OI MÓVEL S.A.,
reconheceu a incompetência para analisar a existência de sucessão empresarial das obrigações da OI MÓVEL S.A. pelas empresas TIM S.A., CLARO S.A. e TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), suspendendo o cumprimento de sentença emrelação a estas empresas.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada entra em contradição com pronunciamento anterior do próprio juízo, que já havia reconhecido a legitimidade das empresas sucessoras para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença.

Defende que a aquisição dos ativos da OI MÓVEL S.A. pelas agravadas caracteriza típica sucessão empresarial, com a consequente transferência de responsabilidade pelos passivos relacionados às atividades adquiridas, especialmente nas relações de consumo.

Argumenta, ademais, que o juízo responsável pela recuperação judicial não detém competência exclusiva para decidir acerca da sucessão empresarial quando se trata de demanda consumerista em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não haveria impedimentopara o prosseguimento da execução no juízo de origem.

Por fim, afirma que a retenção do valor depositado pela TIM S.A. acarreta grave prejuízo à agravante, por impedir a satisfação de crédito já reconhecido judicialmente.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

As agravadas TIM e TELEFÔNICA BRASIL apresentaram contrarrazões sustentando a ausência de sucessão empresarial em razão da aquisição de ativos por meio de Unidades Produtivas Isoladas (
UPIs
), nos termos dos artigos 60 e 141, II, da Lei nº
11.101/2005, a competência do juízo universal da recuperação judicial para decidir sobre a matéria e a impossibilidade de ampliação subjetiva do título executivo na fase de cumprimento de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A
questão central
em exame consiste
em definir se o juízo do cumprimento de sentença possui competência para decidir sobre a existência de sucessão empresarial de obrigações da OI MÓVEL S.A., empresa em recuperação judicial, pelas empresas que adquiriram seus ativos móveis por meio de Unidades Produtivas Isoladas, ou se tal matéria deve ser submetida ao juízo universal da recuperação judicial.

Direto ao ponto, verifica-se que a decisão é irrepreensível e
está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

No caso, o
juízo de origem, ao reconhecer sua incompetência e determinar a suspensão do cumprimento de sentença em relação às empresas adquirentes dos ativos da OI MÓVEL
,
preservando a competência funcional do juízo universal da recuperação judicial e evitando decisões conflitantes que poderiam comprometer o plano de soerguimento da empresa
recuperanda
.

A
Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial e a falência, estabelece em seu artigo 60, parágrafo único, que o objeto da alienação de filiais ou unidades produtivas isoladas do devedor estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária.

Nessa trilha, o
artigo 141, inciso II, da mesma lei reforça essa disposição ao prever que, na alienação de ativos promovida no contexto da recuperação judicial, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.

E
ssa previsão legal tem por finalidade viabilizar a alienação de ativos da empresa em recuperação judicial, atraindo investidores e permitindo a captação de recursos necessários ao pagamento de credores e à manutenção das atividades empresariais, preservando empregos e a função social da empresa.

A interpretação que imponha
sucessão automática de passivos às adquirentes de
UPIs
subverteria a lógica do instituto e afastaria potenciais investidores, inviabilizando a própria finalidade da recuperação judicial prevista no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre atos de execução contra a empresa
recuperanda
, bem como sobre questões relativas à alienação de seus ativos e eventuais sucessões de obrigações.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO AFETADO AO PLANO DE SOERGUIMENTO. EMPECILHOS À VENDA DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI). VIOLAÇÃO À "BLINDAGEM" LEGAL DA ALIENAÇÃO (LRJF, art. 60
).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CARACTERIZADO. 1. O conflito positivo de competência está claramente configurado, pois ambos os Juízos suscitados se declaram competentes para o pagamento de credores da sociedade em recuperação judicial, bem como para decidir sobre o destino de bens afetados ao plano de soerguimento empresarial, sobretudo, em relação à destinação do valor obtido com a alienação de Unidade Produtiva Isolada (UPI). 2. A Lei de Recuperação Judicial e de Falência prevê que a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor estará livre de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária (art. 60).3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Recuperação Judicial
.

(STJ - CC: 161042 RJ 2018/0245312-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
23/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/12/2019)

A argumentação da Agravante no sentido de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor afastaria a incidência das normas da Lei nº 11.101/2005 não merece acolhida.

A legislação especial que regula a recuperação judicial prevalece sobre disposições gerais quando ambas disciplinam a mesma matéria, em observância ao princípio da especialidade normativa.

A responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor não possui o condão de afastar norma especial que disciplina de forma específica a alienação judicial de ativos no contexto da recuperação empresarial, estabelecendo expressamente a ausência de sucessão do adquirente nas obrigações do devedor.

Adiante,
a
alegação de que haveria contradição com decisão anterior do próprio juízo que determinou a citação das empresas adquirentes não prospera.
Aquela decisão possuía natureza interlocutória e instrumental, voltada à formação do contraditório, não havendo pronunciamento definitivo acerca da legitimidade passiva nem julgamento de mérito sobre sucessão empresarial.

Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, o juiz poderá rever decisões interlocutórias enquanto não exaurida a jurisdição, inexistindo coisa julgada material ou preclusão a impedir a reavaliação da matéria, especialmente quando se trata de questão de ordem pública relacionada à competência jurisdicional.

Quanto à alegação de que a suspensão do cumprimento de sentença e a retenção do valor depositado pela TIM causariam grave prejuízo à Agravante, não vislumbro a presença de dano grave ou de difícil reparação que justifique a reforma da decisão.

O valor depositado pela TIM permanece à disposição do juízo, garantindo a futura satisfação do crédito caso seja reconhecida a sucessão empresarial pelo juízo competente.

A suspensão determinada possui natureza cautelar e visa preservar a competência
jurisdicional adequada, não implicando extinção do cumprimento de sentença nem prejuízo definitivo ao crédito da Agravante, mas apenas a submissão da controvérsia ao juízo funcionalmente competente para decidir sobre a matéria.

Assim, conclui-se que a
decisão
recorrida
respeitou os limites subjetivos da coisa julgada, observou a disciplina específica da Lei nº 11.101/2005, alinhou-se à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a competência do juízo universal da recuperação judicial e preservou o devido processo legal, inexistindo qualquer vício que autorize sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026